Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726187-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante MARIA CRISTINA DE OLIVEIR MELO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de incorreção do valor da causa, suscitada nas contrarrazões apresentas por EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA no ID 49438383, p. 3. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora